Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo são corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, comprovando que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira.

2. Recurso conhecido e desprovido.